Tribunal: TJSP
Processo: 2178973-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação de crédito – Decisão judicial que julgou procedente o incidente, e fixou os honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em R$ 5.000,00 – Alegação de que detém legitimidade para a interposição do recurso para solicitar a majoração dos honorários sucumbências – A previsão estatutária apontada pela agravante, expressa no art. 2o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação de crédito – Decisão judicial que julgou procedente o incidente, e fixou os honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em R$ 5.000,00 – Alegação de que detém legitimidade para a interposição do recurso para solicitar a majoração dos honorários sucumbências – A previsão estatutária apontada pela agravante, expressa no art. 2o de seu Estatuto, trata-se de prerrogativa comumente aceita pela jurisprudência – Todavia, no caso concreto, a conclusão da legitimidade envolve também outra premissa, qual seja, a prova da associação dos respectivos advogados titulares da verba sucumbencial – Hipótese na qual, não há comprovação de que os advogados titulares dos créditos pretendidos são efetivamente associados – Inobservância que viola direito constitucional acerca da liberdade associativa – Ilegitimidade ativa – Recurso não conhecido

Dispositivo: Não conheceram do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178973-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL, são agravados ENTERPA ENGENHARIA
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ABACON PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/S LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 9 de junho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 2/8
VOTO No
: 38.659 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2178973-79.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO

BRASIL S.A. ASABB
AGDO.
: ENTERPA ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS.

0LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: DANIELA TAPXURE SEVERINO
(ADMIN. JUDICIAL)
INTERDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação de crédito
Decisão judicial que julgou procedente o incidente, e fixou os
honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art.
85, § 8o do CPC, em R$ 5.000,00 Alegação de que detém
legitimidade para a interposição do recurso para solicitar a
majoração dos honorários sucumbências
A previsão
estatutária apontada pela agravante, expressa no art. 2o de seu
Estatuto, trata-se de prerrogativa comumente aceita pela
jurisprudência Todavia, no caso concreto, a conclusão da
legitimidade envolve também outra premissa, qual seja, a
prova da associação dos respectivos advogados titulares da
verba sucumbencial Hipótese na qual, não há comprovação
de que os advogados titulares dos créditos pretendidos são
efetivamente associados
Inobservância que viola direito
constitucional acerca da liberdade associativa Ilegitimidade
ativa Recurso não conhecido

Dispositivo: Não conheceram do recurso.
Agravo de instrumento interposto pela Associação dos
Advogados do Banco do Brasil - ASABB dirigido à r. decisão proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, no incidente de impugnação de crédito que o Banco do Brasil S/A
promove contra as empresas recuperandas Enterpa Engenharia Ltda. e
Abacon Participações e Empreendimentos
S/S Ltda. , apenso aos autos da
recuperação judicial.
O nobre Magistrado julgou procedente o incidente para
declarar o crédito dos contratos de no. 40/00471-6 e no 40/00781-2, firmados
entre a recuoeranda e o Banco do Brasil como não sujeitos ao procedimento da
recuperação judicial e retificar o valor do crédito da instituição financeira no
quadro geral de credores para que conste o valor de R$ 41.802.459,36. Fixou os
honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC,
em R$ 5.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 3/8
Ponderou que em relação aos contratos de no. 40/00471-6 e
no 40/00781-2, não houve impugnação quanto a alegação de que o crédito seria
extraconcursal, e que em relação ao contrato no 322.102.194, restou esclarecido
que o crédito foi fornecido em parcela única, salientando ainda que a
apresentação de extrato de conta corrente não é requisito formal para
comprovação do crédito.
Consignou que o único argumento trazido pelo devedor é a
divergência de valores apresentado pelo administrador judicial, o requerido
pelo banco, e o calculado por um perito contábil, sendo que sequer juntou a
perícia aos autos, e que a instituição financeira, por sua vez, trouxe diversos
documentos que comprovam a diferença entre seu crédito e aquele
originalmente incluído, não havendo discordância alguma quanto a forma de
cálculo dos juros e encargos, e por isso a contratação de perícia não caberia no
caso concreto (fl. 285-287).
Opostos embargos declaratórios pela casa bancária (fl.
290-293), rejeitados (fl. 294), a associação agravante interpôs o presente
agravo de instrumento alegando que detém legitimidade para a interposição
do recurso com supedâneo nos art. 5o, XXI, da CF, art. 14, 22 e 23 do
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e no art. 2o, “a” e “i”
do Estatuto da ASABB e parágrafo único do item 1 de seu Regulamento.
Diz que a decisão combatida ao fixar a verba honorária em
R$ 5.000,00 em processo cujo valor discutido é de R$ 41.802.459,36, com base
no § 8o do art. 85 do CPC/15, infringiu os §§ 2o, 6o e o próprio § 8o do referido
art. 85 do CPC, pois desconsiderou o limite mínimo previsto na lei. Aduz que a
ação de impugnação de crédito tem natureza estritamente patrimonial, não
podendo ser considerada como causa de valor inestimável, ou de baixo valor.
Argui que por não se tratar de nenhuma das hipóteses
previstas no § 8o do art. 85 do CPC, há violação do respectivo dispositivo, de
modo que a verba fixada em R$ 5.000,00 se mostra irrisória, e o valor deve ser
fixado entre 10% e 20% do valor da condenação. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida para a majoração e adequação dos
honorários advocatícios ao patamar mínimo de 10% e máximo de 20% nos
termos do CPC (fl. 1-13).
Preparo em fl. 15-16.
Requisitadas informações pelo eminente Des. Dr. Sérgio
Shimura no impedimento ocasional do Relator (fl. 300), foram prestadas (fl.
320-321).
Contraminuta
alegando,
preliminarmente,
pelo
não
conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade da associação agravante, e
no mérito, pelo não provimento do recurso (fl. 306-317). Parecer da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 4/8
Procuradoria Geral da Justiça apontando desinteresse do Ministério Público
em intervir nos autos (fl. 324-325).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente {a r. decisão combatida foi
disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico em 1o de agosto de 2019 (fl.
296), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira, 2/8/2019). Por sua
vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do
agravo de instrumento foi recebida aos 14 de agosto de 2019, dentro, pois, do
prazo legal de quinze dias úteis.
II DA LEGITIMIDADE
A recorrente sustenta que desde sua fundação, possui
poderes específicos de atuação na defesa de seus associados, conforme previsão
estatutária e regulamentar, de modo que estaria legitimidade para, como
substituta processual, pretender a majoração dos honorários sucumbenciais,
pois executa a verba honorária, e posteriormente a divide entre seus
associados, advogados empregados do Banco do Brasil S/A.
De outro lado, sustenta que sua legitimidade também
possui amparo da E. Corte Superior, conforme precedente do E. STJ no qual
reconhece a legitimidade ativa da associação de advogados para execução de
título judicial referente a honorários:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS
EMPREGADOS.
REPRESENTAÇÃO
DOS
INTERESSES
COMUNS
DOS
FILIADOS.
AUTORIZAÇÃO
LEGAL,
REGULAMENTAR
E
ESTATUTÁRIA
(LEI
8.906/94,
ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - EAOAB, ARTS. 21 E
23;
REGULAMENTO
GERAL
DO
EAOAB,
ART.
14,
PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil (EAOAB), em seus arts. 21 e 23, estabelece
que os honorários fixados na condenação pertencem aos
advogados empregados.
A lei emprega o termo plural "advogados empregados",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 5/8
certamente admitindo que o empregador, normalmente, terá
mais de um advogado empregado e estes, ao longo do processo,
terão oportunidade de atuar, ora em conjunto, ora isoladamente,
de modo que o êxito, acaso obtido pelo empregador na demanda,
será atribuído à equipe de advogados empregados.
2. Confirmando esse entendimento, o Regulamento Geral do
EAOAB, explicitando o alcance das referidas normas legais para
os advogados empregados, estabelece em seu art. 14, parágrafo
único, que: "os honorários de sucumbência dos advogados
empregados constituem fundo comum, cuja destinação é
decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da
empresa ou por seus representantes." 3. Nada obsta, assim, que,
existindo uma associação regularmente criada para representar
os interesses dos advogados empregados de determinado
empregador,
possa
essa
entidade
associativa,
mediante
autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários
sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus
associados, o que apenas facilita a formação, administração e
rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão
proporcional entre todos os associados.
4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade da
ASABB para promover a execução de título judicial, na parte
referente aos honorários de sucumbência, em favor de seus
associados, determinando-se o retorno dos autos à origem para
que se dê prosseguimento ao feito executório.
(REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).
No caso dos autos, a agravante pretende a majoração dos
honorários advocatícios fixados diante da procedência do incidente de
impugnação de crédito promovido pelo Banco do Brasil S/A em face das
recuperandas agravadas.
De fato, a previsão estatutária apontada pela agravante,
expressa no art. 2o de seu Estatuto (fl. 18), trata-se de prerrogativa comumente
aceita pela jurisprudência:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEC ̧A O
DE
PRE -EXECUTIVIDADE.
COBRANC ̧A DE
HONORA RIOS DE SUCUMBE^NCIA. LEGITIMIDADE ATIVA
DE ASSOCIAC ̧A O DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL.
PRECEDENTES A RECONHECER AUTORIZAC ̧A O LEGAL,
REGULAMENTAR
E
ESTATUTA RIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAC ̧A O
JURISDICIONAL.
INOCORRE^NCIA.
MANIFESTA
IMPROCEDE^NCIA
DOS
SUCESSIVOS
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 6/8
APLICAC ̧A O DA MULTA DO ART. 538, PARA GRAFO U NICO,
DO CPC.
1. Negativa de prestac ̧a o jurisdicional. Reconhecida a negativa
de prestac ̧a o jurisdicional por esta Corte Superior em assentada
anterior, decisa o esta transitada formalmente em julgado,
cumpria ao Tribunal de origem atende^-la, procedendo ao
rejulgamento dos aclarato rios e enfrentando a alegac ̧a o de
afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensa o
formulada em sucessivos embargos de declarac ̧a o no sentido de
que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissa o na o
poderia ter sido reconhecida, porque na o suscitada pela parte
nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, raza o
por que nova negativa de prestac ̧a o jurisdicional inexiste.
Escorreita a aplicac ̧a o da multa do art. 538, para grafo u nico, do
CPC.
2. Legitimidade da Associac ̧a o dos Advogados do Banco do Brasil
para a execuc ̧a o dos honora rios de sucumbe^ncia em favor de
seus associados. Precedente: “Nada obsta, assim, que, existindo
uma associac ̧a o regularmente criada para representar os
interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante
autorizac ̧a o
estatuta ria,
ser

legitimada
sucumbenciais
empregados”, seus associados, o que apenas facilita a formac ̧a o,
administrac ̧a o e rateio dos recursos do fundo u nico comum,
destinado a divisa o proporcional entre todos os associados.
(REsp 634.096/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a T, Julgado em
20/08/2013, Dje 29/08/2013)
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ. AgRg no REsp 1514660/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 3a Turma, j. em 18/02/2016)
Entretanto, a conclusão da legitimidade não se exaure
nessa singela conclusão. A matéria envolve também outra premissa, qual seja,
a prova da associação dos respectivos advogados titulares da verba
sucumbencial.
Portanto, ainda que se possa concluir pela legitimidade da
entidade associativa, mediante autorização estatutária, cobrar verbas
sucumbenciais de seus empregados associados (REsp 634.096/SP), a relação
empregatícia e associativa deve estar regularmente comprovada e os
respectivos
causídicos,
titulares
de
referidos
créditos,
devidamente
identificados como associados.
No caso dos autos, não há comprovação de que os
advogados titulares dos créditos pretendidos são efetivamente associados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 7/8
Nesta C. Corte, em situações nas quais a ASABB litiga em
favor de seus associados, tem-se entendido que “embora o art. 4o do estatuto
preveja que são sócios efetivos os advogados empregados
do Banco do Brasil
S.A., constitui-se direito fundamental que ninguém poderá ser compelido a
associar-se
ou a permanecer
associado (cf. art. 5o, XX, da CF/1988)” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2241092-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
37a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro:
10/05/2018).
No mesmo sentido, recente precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA
Pretensão de
reforma da r. decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade
ativa Cabimento Hipótese em que a associação exequente
atua na qualidade de representante processual, e não de
substituto processual Ausência de demonstração da filiação
dos advogados, cujas verbas honorárias se pretende executar
Legitimidade não demonstrada Impugnação acolhida, com a
consequente extinção da fase de cumprimento de sentença -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110665-88.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
20a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
Portanto,
consigna-se
a
imprescindibilidade
da
demonstração, pela recorrente, que os advogados patrocinadores da demanda
que deram origem às verbas sucumbenciais perseguidas estavam a ela filiados,
em atenção ao princípio da liberdade de associação.
Ante a inobservância de tal ônus, o recurso não é
conhecido, por ilegitimidade da associação agravante.
III DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, não se conhece do agravo de
instrumento por ilegitimidade ativa da associação agravante.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178973-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.659 8/8
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR